Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746694-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: ANDREI RICARDO MONTEIRO LEITE D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator